Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS VERBAS RECURSAIS DE RECURSO ANTERIOR. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.007 DO CPC AO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento das verbas recursais (custas e preparo) por ocasião da interposição do recurso, em 13.10.2021 (Id 30276010), ao alegar que [...] à época da interposição do primeiro Recurso Inominado, o Recorrente efetuou o pagamento das custas no valor de R$ 340,61 (trezentos e quarenta reais e sessenta e um centavos). Ocorre que, naquela oportunidade, não foi apreciado o mérito do recurso em razão da nulidade de cerceamento de defesa, motivo pelo qual voltou os autos para o 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Dessa forma, requer seja reconhecido a desnecessidade de pagamento de novas custas, na sua integralidade, por configurar duplicidade de cobrança. No entanto, caso entenda a necessidade de pagar novamente as custas, requer que seja determinado apenas o recolhimento das custas referente a interposição do Recurso Inominado, conforme tabela A-I, referente às custas deste Tribunal, tendo em vista que as demais custas já foram pagas [...].

IV. Insubsistente a alegação de que as custas já teriam sido recolhidas em recurso anterior (suscitada de ofício preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos a origem). No ponto, valho-me dos bem lançados fundamentos do julgado da Egrégia 2a Turma Recursal (acórdão 1135158, DJe 12.11.2018), a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PREPARO A CADA RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante reverter a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção. Sustenta que anteriormente havia sido prolatada sentença, contra a qual houve recurso inominado que entendeu pelo cerceamento de defesa, retornando os autos ao primeiro grau para novo pronunciamento. Nova sentença foi proferida e contra essa decisão foi interposto recurso inominado sem o recolhimento das custas e do preparo. Como dito, o Juízo a quo não conheceu do recurso e contra esse pronunciamento o agravante ora se insurge. Pugna pelo conhecimento do recurso. 2. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Acórdão 1128370, 07012941620188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018) 3. Inviável o acolhimento do pleito de que as custas recolhidas com a interposição de recurso inominado anterior de vem aproveitar a esse recurso. A previsão legal é de que a cada recurso novas custas sejam recolhidas [...]

V. No mais, conforme o recente Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.

VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1366061, DJe 02.9.2021 e acórdão 1342848, DJe 1o.6.2021.

VII. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).